Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Busca a condenação por danos morais, não reconhecidos na sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. O dano moral, para ensejar indenização, desafia a demonstração de violação a direitos da personalidade. No caso em análise, não há comprovação de lesão à dignidade, à honra, à imagem ou à reputação social do consumidor. A demora em restituir valores indevidamente retirados, por fraude de terceiros, da conta da recorrente, decorre da burocracia e procedimentos próprios das instituições lesadas.

4. Compulsando os autos, não restou demonstrado que houve maiores desdobramentos além da troca de e-mails, sem que houvesse sequer deslocamentos e horas em ligações telefônicas.

5. É salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos suficientes que comprovem ter a conduta das partes adversas causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.

6. Nesse contexto, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo para solucionar um problema causado pelo fornecedor, vivendo uma verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Desse modo, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero contratempo para solução do problema. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.